Tribunal: STF
Processo: HC 250811
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 942.806/SP (e-doc. 2, p. 1-4).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado. No curso da execução penal, teve reconhecida a prática de falta grave, nos termos do art. 50, inc. VI, da Lei de Execução Penal, bem como do art. 46, incs. VI e VII, do Regimento Interno Padrão Resolução SAP n° 144/10. O Juízo da execução determinou, ainda, a perda de 1/6 dos dias remidos (e-doc. 2, p. 34-37).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 5-11). Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que a conduta praticada não configura falta grave. Afirma que o comportamento considerado faltoso ocorreu em razão da insegurança à própria integridade física em permanecer no local determinado pelos agentes penitenciários. Destaca que não tinha intenção de cometer falta grave ao solicitar transferência de pavilhão.  



    5. Busca a absolvição ou a desclassificação para falta de natureza média, ou ao menos que não haja a interrupção do lapso para benefícios.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Eis o que consta da decisão pela qual o magistrado reconheceu a falta disciplinar: 



    “No mérito, pedido é procedente. 



    Realmente o sentenciado praticou faltas de natureza grave. 



    Com efeito, no dia 28.01.2020, o sentenciado se apresentou aos agentes penitenciários almejando desejo de sair do pavilhão habitacional em que se encontrava. Porém, os servidores alegaram que não seria possível realizar o procedimento de troca de cela naquele momento, ordenando que o sentenciado retornasse ao seu pavilhão, o que foi desobedecido pelo mesmo, ignorando as orientações sobre os procedimentos de mudança de pavilhão. Em sua declaração, alegou se sentir desprotegido após a transferência de pavilhão de outro sentenciado, tendo desejo de ser transferido para o mesmo pavilhão desse outro. 



    Ademais, no dia 07.02.2020, novamente o sentenciado se apresentou aos agentes penitenciários realçando desejo de sair do pavilhão habitacional em que se encontrara, se negando a permanecer naquele pavilhão, desobedecendo a ordem dos agentes penitenciários, bem como ignorando as orientações sobre os procedimentos de mudança de pavilhão. Em sua declaração (fls. 147) novamente alegou estar desprotegido após a transferência de pavilhão de outro sentenciado, tendo desejo de ser transferido para o mesmo pavilhão desse outro. 



    Tais fatos caracterizam falta grave, a teor dos artigos 50, VI, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 46, incisos VI e VII, do Regimento Interno Padrão Resolução SAP n° 144/10. 



    A prova é robusta e pode ser extraída dos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária. 



    Posto isso, com fundamento no art. 118, I, c.c. art. 57 e 127, todos da LEP e art. 33 do Código Penal, determino a anotação da falta praticada pelo sentenciado Leonardo Gonçalves, MTR: 1036753-0, RG: 16205347, RJI: 181244486-31, PEN ITAÍ, declarando, em consideração ao histórico carcerário, à gravidade e os reflexos da falta no sistema prisional, a perda de 1/6 dos dias eventualmente remidos até a data da falta.” (e-doc. 2, p. 36; grifos adicionados).



    9. O Ministro Relator do habeas corpus perante o STJ apontou a ausência de ilegalidade no reconhecimento da falta grave imputada ao paciente, destacando, ademais, a inviabilidade de revolvimento de fatos e provas para desconstituir a reprimenda:



    “Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas:



    Consta ainda que foi instaurado procedimento disciplinar para apurar o seu envolvimento no incidente ocorrido em 28 de janeiro de 2022, quando o paciente desobedeceu às normas da unidade prisional e às ordens dos agentes penitenciários, recusando-se a retornar ao seu pavilhão habitacional, mesmo após ser advertido para tanto, e ao final a comissão sindicante o responsabilizou pela prática de falta disciplinar de natureza grave. 



    Observo também que em 16 de junho de 2020, ao analisar o procedimento administrativo, o MM Juiz homologou a falta grave cometida pelo paciente, determinando a sua regressão ao regime prisional fechado, bem como declarou a perda de 1/6 do tempo remido, e assim fundamentou: 



    (...) 



    Constato, pois, que a decisão hostilizada está amparada nos depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pela abordagem do sentenciado, não observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o paciente, encontrando-se a decisão amparada em suporte legal e jurisprudencial, a teor do artigo 50, inciso VI, da Lei nº 7.210/1984, de sorte que não vislumbro qualquer legalidade a ser sanada por meio do presente “writ”. 



    (...) 



    Outrossim, a regressão de regime e a interrupção do prazo para obtenção do benefício da progressão de regime àquele que, no decorrer do cumprimento de pena, comete falta disciplinar de natureza grave, possui fundamento, respectivamente, nos artigos 118 e 112, § 6º, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 13-15, grifo meu). 



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave. 



    Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    (...)



    De igual sorte: AgRg no HC n. 783.146/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no HC n. 764.761/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14.12.2022; AgRg no AREsp n. 1.897.536/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8.8.2022. 



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus. (...)” (e-doc. 2, p. 1-3; grifos adicionados). 



    10. As premissas apresentadas mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave. Diante do contexto delineado, não se verifica qualquer ilegalidade a ser corrigida. A eventual revisão do entendimento adotado pelo Juízo da Execução, tal qual o entendimento do STJ, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11 Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator